Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DO APENADO. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE DAS RAZÕES LEVANTADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões expostas no recurso não foram previamente submetidas ao crivo do juízo de origem, a quem compete, em primeiro grau de jurisdição, decidir sobre todas as matérias para, então, serem submetidas à análise deste Eg. Tribunal de Justiça, sendo inviável, neste momento, esta Instância revisora apreciar o pedido recursal, sob pena de supressão de instância.
2. No caso, a falta de interesse recursal é evidente e decorre da ausência de sucumbência da parte agravante, uma vez que o proveito almejado neste recurso sequer foi postulado em primeira instância.
3. Recurso em execução não conhecido.